Tribunal: TJPA
Processo: 0005627-21.2017.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005627-21.2017.8.14.0067

APELANTE: CIRENILDO PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ARTIGO 14, DA LEI 10.826/03 –
RECURSO DA DEFESA
– REEXAME DA DECISÃO – INVIABILIDADE
-
pedido genérico de reexame da decisão.
Decisum
que não comporta qualquer emenda ou rePAROS –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I -
Atribuída a autoria delitiva ao réu, uma vez que teria admitido a prática delituosa, fato corroborado pelas provas materiais e orais. Logo, a condenação pela prática delituosa é medida que se impõe.

II - Inviável o pedido genérico de reexame da decisão, quando esta observou os parâmetros legal e jurisprudencial e fixou a reprimenda em
quantum
razoável e proporcional, não havendo motivo pra emendas ou retificações;

III -
Destarte os argumentos produzidos, segue o réu condenado às penas de
02 anos de detenção e pagamento de 10 dias-multa, substituída por pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas e prestação pecuniária
;

IV - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

CIRENILDO PEREIRA, inconformado com a sentença que o condenou a pena de
02 anos de detenção em regime inicial aberto e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 14, da Lei 10.826/03, substituída por duas penas restritivas de direito (Prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária) nos termos do artigo 44, 45 § 1º e 46 do CP, interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca de MOCAJUBA.

Em suas razões, a defesa apelou pela revisão integral da matéria apreciada, por força do efeito devolutivo do recurso de apelação, com a observância do princípio da
non reformatio in pejus
.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do recurso interposto. (ID 7701018)

Nesta superior instância, o C
usto Legis
se manifestou pelo conhecimento e pelo improvimento do apelo. (ID 8156029)

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a peça acusatória. em linhas gerais, que no dia 18/07/2017, por volta das 17h40min, policiais militares realizavam policiamento ostensivo, quando, na rua Manoel Souza Furtado, bairro da Cidade Nova, avistaram o apelante, que apresentava um volume em sua cintura, ao realizar a abordagem e busca pessoal, constataram se tratar de um revólver Taurus, n° 41707, calibre 380, sendo preso em flagrante delito CIRENILDO PEREIRA, tendo em vista que trazia consigo arma de fogo, sem autorização e em desacordo com a definição legal.

Em depoimento, alegou que adquirira a arma para sua defesa pessoal, pelo valor de 1.000 reais, com pessoa desconhecida. O motivo de seu temor seriam as agressões físicas sofridas, praticada por morador de sua cidade (ID 7700984).

Posteriormente, foi constatado o potencial lesivo do armamento, conforme laudo pericial (ID 7700997).

Devidamente processado, o recorrente foi condenado a pena de
02 anos de detenção em regime a aberto e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 14, da Lei 10.826/03, substituída por duas penas restritivas de direito (Prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária) nos termos do artigo 44, 45§ 1º e 46 do CP, interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando o reexame da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESE DEFENSIVA

DO REEXAME INTEGRAL DA MATÉRIA

O pedido do reexame da matéria por parte
da defesa vem desacompanhado de qualquer argumento de fato ou de direito a respeito da materialidade do delito ou do procedimento o qual levou o réu à sua condenação, sendo apenas demonstrada a possibilidade da apreciação desta apelação criminal.

Diante da análise das provas produzidas em juízo, quais sejam: a testemunhal, prestada pela autoridade policial, a pericial e a confissão, observou-se a inexistência de qualquer fato juridicamente relevante, que justificasse a alteração da decisão atacada. Pelo contrário, verificou-se a pertinência da responsabilidade pelo delito em apreço, sendo CIRENILDO PEREIRA seu autor, mormente pelos relatos das testemunhas Ebson Domingos e Adriano Damasceno, policiais que encontraram a arma com o recorrente, o qual não negou a prática criminosa em juízo. Nesses termos, conforme decidido em primeira instância, incontroverso o protagonismo do recorrente no evento, não havendo motivos para acolhimento da tese defensiva, principalmente na dosimetria da pena, que foi aferida no mínimo legal na primeira fase da dosimetria, permanecendo o
quantum
na segunda fase, visto que a atenuante de confissão não produziu seus efeitos, em face da intransponibilidade da Súmula 231 do STJ, inexistindo também causas de aumento ou diminuição de pena. Dessa forma, a pena provisória restou definitivamente fixada em 02 anos de detenção e 10 dias-multa.

Na espécie, preenchidos os requisitos do art. 44 CPB, de rigor operar-se a substituição da pena restritiva de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente na prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário-mínimo, previstas nos arts. 46 e 45, § 1º do CPB, respectivamente. O valor referente aos 10 dias-multa foi fixado também em seu mínimo legal, consistente em 1/30 do salário-mínimo vigente à data dos fatos, visto que o réu não boas condições financeiras.

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão que condenou
CIRENILDO PEREIRA, ÁS penaS de
02 anos de detenção e pagamento de 10 dias-multa, convertida em restritiva de direitos NA prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas e prestação pecuniária, pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/08/2022